Tribunal: TJES
Processo: 5002808-51.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002808-51.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros
RECORRIDO: N.W. COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. CARTA DE CRÉDITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM 16 DE JUNHO DE 2011 CELEBROU COM A EMPRESA REQUERIDA CONTRATO DE ADESÃO AO CONSÓRCIO, DE UM AUTOMÓVEL UNO MILLE 1.0 2P, PELO VALOR DE R$ 24.624,00 (VINTE E QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS). ATO CONTÍNUO ALEGA QUE EM 14 DE MARÇO DE 2014 HOUVE ALTERAÇÃO DO BEM, PASSANDO A SER O VEÍCULO “PALIO 1.0 ECONOMY FIRE” NO VALOR DE R$ 29.153,00 (VINTE E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS). ADUZ QUE HOUVE A CONTEMPLAÇÃO DO CONSÓRCIO EM 22 DE OUTUBRO DE 2014. PORÉM, NÃO HOUVE A DEVIDA COMUNICAÇÃO DA CONTEMPLAÇÃO À AUTORA, QUE SÓ TOMOU CIÊNCIA DA CONTEMPLAÇÃO EM AGOSTO DE 2017. INFORMA, AINDA, QUE PARA SUA SURPRESA RECEBEU COMO VALOR DE SUA CARTA DE CRÉDITO O VALOR DE R$ 25.173,73 (VINTE CINCO SETENTA E TRÊS CENTAVOS) EM 16/08/2017, O QUAL ALEGA SER MUITO ABAIXO DO QUE PAGOU RAZÃO PELA QUAL INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA REQUERENDO A DANOS MATERIAIS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA NO VALOR DE R$ 6.237,87 (SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) QUE ENTENDE SER DEVIDO, BEM COMO DANOS MORAIS EM VALOR A SER ARBITRADO PELO JUÍZO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, AS RÉ SUSCITARAM DE FORMA PRELIMINAR, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, INÉPCIA DA INICIAL, PEDIDO ILÍQUIDO. NO MÉRITO, QUE É OBRIGAÇÃO DO AUTOR SE ATER A ESSA INFORMAÇÃO E NÃO DA CORRÉ, VISTO QUE SEUS FUNCIONÁRIOS NÃO TEM OBRIGAÇÃO DE SABER QUAIS AS OPERAÇÕES CONTRATADAS POR CADA UM DOS SEUS CLIENTES, TAMPOUCO SABER DE COR DATA DE CONTEMPLAÇÃO DE CADA UM. ASSIM, CASO TENHA PERDIDO DINHEIRO COM SUA FALTA DE COMPROMETIMENTO HÁ DE SE OBSERVAR AOS QUE DORMEM (DORMIENBUS NON SUCURRIT IUS). OUTROSSIM, O VALOR DE CRÉDITO LIBERADO FOI ACIMA DO INFORMADO, ASSIM, PELO PRINCÍPIO JURÍDICO “PACTA SUNT SERVANDA”, AS ESTIPULAÇÕES CONTRATUAIS FORMALIZADAS DEVEM SER CUMPRIDAS. PUGNA, ASSIM, PELA IMPROCEDÊNCIA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a pagar o valor da diferença do crédito de RR$4.818,00 (quatro mil, oitocentos e dezoito reais) a autora N.W. COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME, corrigidos monetariamente a partir de quando houve a contemplação (22/04/2014), mais juros moratórios a partir da citação e o cancelamento do contrato Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE DAS PARTES RÉS.
REQUEREM QUE SEJA O RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E PROVIDO. NÃO OBSTANTE DOS FATOS, CASO ESTE NÃO SEJA O ENTENDIMENTO DO DOUTO JUÍZO, REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO, ACOLHENDO-SE AS RAZÕES PRELIMINARES E DE MÉRITO, NO PONTO EM QUE SUCUMBIU, NOS TERMOS CONTIDOS NESSAS RAZÕES, AFASTANDO-SE A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO BANCO ORA RECORRENTE, POR TOTAL FALTA DE AMPARO LEGAL, CONDENANDO O RECORRIDA NAS PENAS DA SUCUMBÊNCIA E DEMAIS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTO PELOS RECORRENTES, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
PRIMEIRAMENTE, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELOS RECORRENTES, EIS QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO. PORQUANTO, OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DOS REQUERIDOS, QUE INCLUSIVE, GOZAM DE UMA EXCELENTE SAÚDE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL
DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
NO QUE TANGE À PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, TENHO QUE NÃO DEVE PROSPERAR, POSTO QUE, O AUTOR BUSCA NA VIA JUDICIAL O RECEBIMENTO DO VALOR TOTAL DA CONTEMPLAÇÃO DO CONSÓRCIO, QUE ALEGA LHE SER DEVIDA. LOGO, RESTA-SE CONFIGURADA A LEGITIMIDADE DOS REQUERENTE E SUA PERTINÊNCIA NA RELAÇÃO PROCESSUAL, DEVENDO SER AFERIDA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO.
REJEITADA PRELIMINAR
.

(7). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO CONTRATUAL FIRMADA ENTRE CONSORCIADO E CONSÓRCIO DEVE SER ANALISADA SOBRE O PRISMA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA TRATA-SE EM ANALISAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS DEVIDO A CONTEMPLAÇÃO NO CONSÓRCIO E TER RECEBIDO O VALOR MENOR DO BEM QUE ESTAVA EM CONTRATO. VERIFIQUEI QUE AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA SÃO VEROSSÍMEIS. A LEI 11.795/08, EM SEU ART. 24, ELUCIDA QUE: “
O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente a do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contratação”.
OU SEJA, O VALOR PELO QUAL HOUVE CONTRATO FIRMADO E ADIMPLIDO, FOI DE R$ 29.153,00. AO ANALISAR O EXTRATO JUNTADO AOS AUTOS, OBSERVEI QUE O MONTANTE DE CRÉDITO CONTEMPLADO FORA NA QUANTIA DE R$24.335,00, VALOR ESSE ABAIXO DO QUE A REQUERENTE DEVERIA RECEBER, DEVENDO A REQUERIDA
DAR CUMPRIMENTO AO NEGÓCIO ENTABULADO COM O MONTANTE
R$4.818,00. QUANTO AO ARGUMENTO DE QUE AS RÉ NÃO SÃO OBRIGADAS A AVISAR A CONTEMPLAÇÃO A PARTE AUTORA, ENTENDO QUE É VASTA A ARGUMENTAÇÃO, VISTO QUE NA PRÓPRIA CLÁUSULA CONTRATUAL É APRESENTADO QUE CABERIA À RECORRIDA BB CONSÓRCIO COMUNICAR A CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. PORTANTO, AO SER CONTEMPLADA EM 2014 E NÃO SER AVISADA, ENTENDO QUE, OS FORNECEDORES NÃO CUMPRIRAM COM SUA OBRIGAÇÃO E A CONSUMIDORA DEVE RECEBER O VALOR PELA CELEBRAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO, COM BASE NO ART. 14 DO CDC.
DANO MORAL INEXISTENTE
. SENTENÇA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(8).

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. (9). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20%
(VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO R$ 4.818,00 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)